Tribunal: STF
Processo: RHC 186163
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edson de Souza Vieira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 564.007/PE. 
    O Recorrente, na condição de Prefeito do Município de Santa Cruz do Capiberibe/PE foi denunciado pela suposta prática de crime de responsabilidade (art. 1º, XIII, do Decreto-Lei 201/1967). Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco recebeu a denúncia. 
    Irresignada com o recebimento da exordial acusatória, a Defesa impetrou habeas corpus perante Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 564.007/PE. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa, em síntese, alega inobservância do disposto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Aduz ‘que jamais existiu intimação onde conste o nome do recorrente, antes do julgamento pela Seção Criminal do TJPE, para o recebimento da denúncia’. Aponta ‘incontestável prejuízo ao acusado, ora recorrente, pois não teve ele ciência da sessão de julgamento’. Requer a anulação do ‘julgamento que recebeu a denúncia (NPU 0002657-37.2018.8.17.0000 – 507399-0), atualmente Ação Penal NPU 0005259-64.2019.8.17.0000’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 1°, XIII DO DECRETO-LEI N° 201/67, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CP. CONTRATAÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO OU SELEÇÃO SIMPLIFICADA, DE SEIS SERVIDORES. TESE DE NULIDADE POR NÃO TER SAÍDO O NOME DO ORA PACIENTE NAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM E NEM LEVANTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A suposta tese de nulidade decorrente do descumprimento do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP não foi analisada no acórdão impugnado a não comportar, desta forma, conhecimento na instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Nesse espectro, a Corte Superior destacou que “A suposta tese de nulidade decorrente do descumprimento do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP não foi analisada no acórdão impugnado a não comportar, desta forma, conhecimento na instância superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão”. 
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora